Tribunal: TJDFT
Processo: 0755842-30.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0755842-30.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GKS ALPHA MOVEIS LTDA RECORRIDO: LUZMARCELOS PEIXOTO DOS SANTOS, ERICA SILVA DAMASCENO PEIXOTO DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida (GKS ALPHA MOVEIS LTDA), em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Oferecidas contrarrazões. O art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso dos autos, a parte recorrente interpôs Recurso Inominado no dia 27.10.2025, às 23h46 (ID 78539312), porém efetuou o recolhimento das custas e do preparo somente em 31.10.2025, às 16h09 (ID 78539316), ou seja, após o decurso do prazo legal. Oportuno destacar que houve expediente normal no dia 28.10.2025 (dia do servidor público), pois o feriado no âmbito deste e. TJDFT foi adiado para o dia 31.10.2025, conforme Portaria Conjunta no. 1 de 2025. Ademais, ainda que não houvesse a mudança do feriado, não é demais ressaltar que o §4o do art. 132 do Código Civil estabelece que os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto. Além disso, a referida contagem não é interrompida nos sábados, domingos e feriados. (Figueira Júnior, Joel Dias. Lopes, Maurício Antônio Ribeiro. Comentários à Lei dos Juizados Especiais cíveis e criminais. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais, 1995). Posto isto, deixo de conhecer o RECURSO INOMINADO, pois deserto. Conforme Enunciado 122 do FONAJE, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Preclusa a presente decisão, promova-se a baixa dos autos ao juízo de origem, com as cautelas de estilo. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDE SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.